Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741963-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILICE ZINATO SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se o Distrito Federal para que, caso queira, apresente resposta em até 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora